Tribunal: TJPA
Processo: 0800130-58.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800130-58.2021.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRO MENDES FEITOSA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. INCABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR E COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A tese de incidência do tráfico privilegiado requer revolvimento de provas, o que é inviável na via estreita da ação mandamental, de rito sumaríssimo e de natureza célere.

2. Restam demonstradas as razões legais que motivaram a imposição da prisão processual, tendo o douto juízo
a quo
fundamentado, com base em elementos concretos dos autos, a real necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para a garantia da ordem pública, visto que as circunstâncias do crime são graves e dão conta de que a vultosa quantidade de substância (maconha) encontrada na posse do réu denotava a finalidade de comercialização e o tráfico interestadual de drogas, entre os Estados de Goiás e Pará.

3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a natureza gravíssima do delito em tela, entendo que não é o caso de substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas trazidas pelo artigo 319 do CPP.

4. A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

5. Em relação à pandemia da COVID-19, não vislumbro que a situação do paciente enseje o enquadramento nas hipóteses elencadas na Recomendação N.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, eis que inexiste nos autos qualquer informação, ou até mesmo indicativo de que o réu encontra-se, atualmente, extremamente debilitado por motivo de doença preexistente (art. 318, II, do CPP), de que seja idoso (nascido em 24/06/1987), de que de integre qualquer outro grupo de risco, ou de que encontre-se em condição de iminente perigo de contágio no local onde encontra-se custodiado.

6. Acerca do pedido de prisão domiciliar, em face de o paciente possuir dois filhos, um de 11 (onze) anos e outro de 13 (treze), ambos com enfermidades, não logrou a defesa em promover a juntada, além de uma Declaração da genitora dos infantes, de qualquer outra documentação que ateste que os infantes possuem as deficiências apontadas, ou mesmo a indispensabilidade do paciente para os cuidados dos menores.

7. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
deneg
ar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias vinte e três e encerrada aos dias vinte e cinco do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Alexandro Mendes Feitosa
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação Penal de n.º 0804352-58.2020.8.14.0015.

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante delito em 20/12/2020, acusado da suposta prática do tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, cuja custódia fora convertida em preventiva.

Sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce trabalho lícito inexistindo, na hipótese, quaisquer dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Afirma, ademais, que, em razão da pandemia decorrente da COVID-19 e da precariedade do sistema carcerário, a soltura do coacto se faz impositiva, sobretudo porque cabíveis, no caso, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 282, §6º e art. 319, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro.

Defende, outrossim, que o paciente faz jus ao benefício do art. 33, §4º, do art. 33 da LAD – tráfico privilegiado, motivo pelo qual, caso condenado, cumprirá pena em regime aberto, e ainda, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por derradeiro, roga pela concessão do benefício do recolhimento domiciliar, ao argumento de ser pai de dois filhos menores, de 13 e 11 anos, ambos com enfermidades.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja determinada a imediata soltura do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem de forma definitiva.

Em decorrência do afastamento funcional desta Relatora, por motivo de férias, o pleito liminar fora apreciado e indeferido pelo Desembargador Ronaldo Marques Valle, consoante Decisão de ID 4320873.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana:

“
Em 18 de dezembro de 2020 o acusado Alexandro Mendes Feitosa, juntamente com nacional Klebson Dione Oliveira Silva foram presos em flagrante pela prática de delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006.

(...)

Em 19.12.2020 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Em 15 de janeiro de 2021, o Ministério Público Estadual ofertou ação penal pública incondicionada contra os acusados sob atribuição de o acusado Klebson Diones da Silva ter praticado o crime previsto no art. 33 da Lei N.º 11.343/06, enquanto as condutas do denunciado Alexandro Mendes Feitosa se amoldam ao delito tipificado no art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Na data de hoje, 18 de janeiro de 2021, foi determinada a notificação dos acusados.”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, insta consignar que o impetrante sustenta, em parte, sua tese defensiva, no argumento de que o paciente faz jus ao benefício do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, motivo pelo qual, em caso de suposta condenação, ser-lhe-ia imposto o regime de cumprimento de pena aberto, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Com efeito, a tese de tráfico privilegiado deverá ser analisada pelo Magistrado de 1º Grau, não sendo adequada para lastrear o objeto do presente
writ
, eis que reclama aprofundado exame da prova, o que extrapola o limite de discussão nesta via sumária.

Acerca da dinâmica da empreitada criminosa, assim informou o Juízo:

“
Segundo consta da peça flagrancial uma equipe da Polícia Civil recebeu informação de que uma residência localizada na Av. General Gurjão, 08, Qd. G2, bairro Imperador, nesta cidade (Castanhal) estava sendo utilizada para guardar substância entorpecente, tendo os agentes públicos se dirigido até o local e realizaram campanha próximo à casa, quando, por volta das 19h30min, Klebson Dione Oliveira da Silva saiu da residência e foi abordado pela equipe, que indagou sobre a existência de drogas no local, o que foi confessado pelo referido acusado.

Em seguida, os Policiais Civis adentraram no imóvel e localizara, 02 (duas) caixas de p

apelão contendo 49 (quarenta e nove) tabletes de “maconha”, contendo 97,800Kg e 01 (uma) balança de precisão, tendo Klebson informado que recebeu o material do caminhoneiro Alexandro Mendes Feitosa e que ele se encontrava na Rua Itaporã, 48, bairro independente, cidade de Benevides.

Diante da referida informação a guarnição policial se dirigiu ao logradouro e localizou Alexandre, o qual franqueou a entrada na residência. Em seguida, foi realizada a busca e localizado 45 (quarenta e cinco) tabletes de “maconha”, pesando 58,550Kg, o que ensejou a prisão em flagrante dos conduzidos.”

No que pertine à aventada ausência dos pressupostos da medida extrema, concluiu o Magistrado impetrado, a quando do decreto cautelar, datado de 19/12/2020, que
“o fato é grave e demanda maior repressão estatal, por gerar malefícios à saúde e ao meio social, eis que as substâncias apreendidas possuem alto poder viciante e são capazes de gerar dependência química.”

Conclui, ainda, a autoridade impetrada,
“que houve apreensão de vultosa quantidade de substância entorpecente e fracionadas, o que pressupõe que o acervo ilícito se destinava à mercância. Ademais, a conduta merece maior repressão estatal, eis que ficou demonstrado nos autos administrativos, em especial por meio das declarações do conduzido Alexandre de que a droga era originária do estado de Goiás, o que demonstra a suposta intenção em realizar o tráfico interestadual.”

Ressalta, ainda, o Juízo, em seu
decisum,
que o coacto é
“caminhoneiro e aceitou realizar o carregamento da droga em prol do recebimento de uma quantia em espécie.”

Nestes termos, tenho que o decreto prisional apresenta fundamentação idônea à imposição da
ultima ratio
, em face da
prova da existência do crime
e i
ndícios suficientes de autoria delitiva,
e da indispensável necessidade de acautelamento social, em virtude
da
gravidade concreta
do delito imputado ao paciente, suficiente a denotar sua periculosidade.

Consoante extraído, as circunstâncias do crime são graves e dão conta de que a substância encontrada na posse do réu -
45 (quarenta e cinco) tabletes de “maconha”, pesando 58,550Kg
-

denota a finalidade de comercialização e o tráfico interestadual de drogas, entre os Estados de Goiás e Pará.

Urge frisar que, em mais recente oportunidade, em 18/01/2021, o Magistrado singular, diante de pedido de revogação de prisão preventiva postulado pela defesa, manteve a segregação do paciente em face da persistência dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPPB, e da ausência de mudança fática capaz de modificar a decisão.

Assim, diante do crime supostamente praticado e pelas circunstâncias em que ele foi executado, bem como pela quantidade do entorpecente apreendido, evidencia-se a periculosidade concreta do paciente, justificando a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de resguardar a ordem pública.

Ademais, é mister salientar que o crime de tráfico de entorpecentes, além de acarretar sérios prejuízos à saúde pública, é a mola propulsora de outros delitos e vem crescendo de forma assustadora em nossa sociedade, exigindo do Poder Judiciário uma posição mais enfática, visando impedir a continuidade e a propagação deste delito tão grave.

Desse modo, é imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo com o fim de assegurar a paz e a tranquilidade da sociedade, que vem sofrendo com o alto índice de criminalidade.

Nesta senda de raciocínio:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. MERO TRANSPORTADOR. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA DE PLANO. ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado transportando, entre Estados da Federação, elevada quantidade de substância entorpecente - quase 40kg de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Não se constata no presente writ, desde logo, ser o paciente mero transportador da droga, sem nenhuma dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa, como afirmado pela defesa, mormente diante das circunstâncias fáticas consideradas - "localizaram sob o banco traseiro e o tapete do porta-malas quarenta e nove volumes de maconha prensada (39,095 kg). Indagados pelos agentes, o condutor e sua acompanhante disseram que a carga de droga, adquirida em Foz do Iguaçu/PR, tinha como destino a cidade de São Paulo/SP" -, o que certamente deverá ser dirimido durante a instrução criminal da ação de conhecimento.

5. Ordem denegada.

(STJ, HC 593.749/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)(grifei)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o
modus operandi empregado e a gravidade concreta da conduta do delito, evidenciados pelo tráfico interestadual de elevada quantidade de entorpecentes (27 kg de crack).

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do réu, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art.

319 do CPP).

4. Recurso não provido.

(STJ, RHC 133.436/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 24/11/2020) (grifei)

Assim, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, estando suficientemente fundamentada nos requisitos do
art. 312 do CPP
, sendo imperiosa sua manutenção para fins de garantia da ordem pública.

Por fim, ressalto que, conforme Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por consegu
inte
,
resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que, à luz dos elementos contidos nos autos, revelam-se inadequadas ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Em relação à pandemia da COVID-19, não vislumbro que a situação do paciente enseje o enquadramento nas hipóteses elencadas na Recomendação N.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, eis que inexiste nos autos qualquer informação, ou até mesmo indicativo de que o réu encontra-se, atualmente, extremamente debilitado por motivo de doença preexistente (art. 318, II, do CPP), de que seja idoso (nascido em 24/06/1987), de que de integre qualquer outro grupo de risco, ou de que encontre-se em condição de iminente perigo de contágio no local onde encontra-se custodiado.

Por derradeiro, acerca do pedido de prisão domiciliar, em face de o paciente possuir dois filhos, um de 11 (onze) anos e outro de 13 (treze), ambos com enfermidades, não logrou a defesa em promover a juntada, além de uma Declaração da genitora dos infantes, de qualquer outra documentação que ateste que os infantes possuem as deficiências apontadas, ou mesmo a indispensabilidade do paciente para os cuidados dos menores.

Por outro turno, inexiste no caso informação de que tal pleito, de recolhimento domiciliar, tenha sido postulado perante o Juízo de 1º grau, de modo que, sua apreciação por esta Corte incorreria em indevida supressão de instância.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a
ordem
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/03/2021